Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-21.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula pela rescisão do contrato de compra de compra e venda de imóvel celebrado com as empresas Recorrentes, bem como a restituição dos valores adimplidos além do pagamento da indenização por danos morais.
2. In casu, postulando a parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido na importância de R$ 77.133,00 (setenta e sete mil cento e trinta e três reais), resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia.
3. Como cediço, quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.
4. Valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005178-21.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MOISES DANTAS - CPF: 667.980.191-53 (RECORRENTE), REGINA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.522.051-93 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.092.044/0001-54 (RECORRIDO), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.195.547/0001-67 (RECORRIDO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020